Tribunal: TJDFT
Processo: 0748149-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748149-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por Defensor Público em favor de FRANCIS WILLIAM DUTRA CASTELO BRANCO, apontando como autoridade coatora magistrado da 6a Vara Criminal de Brasília que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva em ação penal que figura como réu sob a imputação da autoria de crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, por descumprimento de medida cautelar alternativa de comparecimento mensal em juízo. Alega o impetrante, em síntese, que os motivos determinantes da prisão preventiva não atentaram para o fato de que o acusado sempre esteve em situação de rua, e que a cautelar alternativa fixada em Audiência de Custódia não vedava eventual mudança de endereço. Nessa linha, sustenta “que o acusado não mudou de endereço, pois está em situação de rua. A existência de endereço provável para citação se trata de ficção jurídica, que ora funciona, ora não funciona. Não significa, então, que o paciente tenha mudado de endereço para se evadir da Justiça, pois não possui endereço fixo. Não há como afirmar, então, que ele necessariamente descumpriu a medida cautelar. Observe-se que a decisão exarada em audiência de custódia (ID. 243634811) não impôs vedação a mudança de endereço, mas o comparecimento mensal em Juízo, justamente porque fora reconhecido que o paciente está em situação de rua”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O paciente foi preso em flagrante em 20/07/2025 como incurso no art. 155, caput, do CP. Em audiência de custódia realizada no dia 22/07/2025, lhe foi concedida liberdade provisória, a pedido do Ministério Público, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas: I – comparecimento, MENSAL, a partir de AGOSTO/2025, até o dia 10 (dez) de cada mês, ao juízo processante, para relatar suas atividades e garantir que responda aos atos processuais, em razão de estar em situação de rua (6a Vara Criminal de Brasília - Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa – TJDFT - St. de Indústrias Gráficas - Brasília, DF, 70070-550); II - Proibição de retornar e/ou frequentar o local dos fatos. Na ocasião, o indiciado foi advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas alternativas impostas poderia acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no art. 312, §1o, do CPP. O indiciado assinou termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares impostas e foi colocado em liberdade em 22/07/2025. Em 25 de julho seguinte o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, por infração ao art. 155, caput, do CP, recusando oferta de ANPP por conduta criminal habitual. A denúncia foi recebida e determinada a citação do acusado que, não encontrado, ensejou sua citação por edital, infrutífera, seguida de decretação de sua prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal, a pedido do Ministério Público, diante do descumprimento da medida cautelar alternativa de comparecimento em juízo. Nesse cenário, não vislumbro ilegalidade na decretação da prisão preventiva. Com efeito, a cautelar extrema foi decretada a requerimento do MP, conforme art. 311 do CPP, e teve como motivo comprovado o descumprimento de medida cautelar alternativa fixada como condição para a liberdade provisória, o que igualmente encontra fundamento no art. 312, §1o, do CPP. O fato de o crime imputado não ser punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos não impede a prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, decorrente de aparente fuga. Com efeito, a vedação contida no art. 313, I, do CPP somente tem aplicação quando o fundamento da prisão preventiva for exclusivamente a ordem pública, em razão do princípio da homogeneidade. Em se tratando, todavia, de garantir a aplicação da lei penal, como no caso, ou a própria instrução criminal, a interpretação mais condizente com a ratio do sistema de cautelares penais é que a prisão preventiva pode ser decretada inclusive para crimes com pena máxima inferior a 4 anos, sob pena de admitir-se que o acusado possa fugir, ameaçar testemunhas ou destruir provas sem qualquer repercussão, o que, notadamente, contrapõe-se aos próprios fins justificadores das medidas cautelares pessoais. Ademais, o fato de estar em situação de rua não autoriza que descumpra, sem consequências, o compromisso por ele assumido de comparecer mensalmente em juízo. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR